Tribunal: TJMT
Processo: 1081063-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081063-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.478.946/0001-40 (EMBARGADO), GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO - CPF: 819.946.725-87 (ADVOGADO), ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.089.395/0001-34 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO AJUIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra acórdão que conheceu em parte de recurso de apelação interposto por RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA. e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 26 de janeiro de 2024, com condenação da embargante à restituição de R$ 40.000,00, em razão do inadimplemento absoluto da obrigação de ajuizar ação de reintegração de posse contratada. A embargante sustenta omissões quanto à boa-fé objetiva, aceitação tácita da prestação, vedação ao enriquecimento sem causa, preclusão de documento juntado em alegações finais e natureza dúplice das ações possessórias, além de alegada contradição interna entre o reconhecimento da finalidade da prestação e a conclusão pelo inadimplemento absoluto, requerendo, subsidiariamente, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as teses relativas ao cumprimento contratual, à boa-fé objetiva, à natureza dúplice das ações possessórias e à vedação ao enriquecimento sem causa; e

(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para afastar o reconhecimento do inadimplemento absoluto e da obrigação de restituição dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses já apreciadas pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre a obrigação contratada de ajuizar ação possessória e a atuação defensiva em processo ajuizado por terceiro, afastando a equivalência entre propor demanda e apresentar defesa, nos termos do art. 313 do Código Civil.

5. O art. 556 do CPC possui natureza exclusivamente processual e finalidade de economia processual, permitindo pedido contraposto em ação possessória, sem alterar o conteúdo de obrigações contratuais previamente assumidas.

6. A contratação foi firmada com pessoa jurídica distinta da pessoa física do sócio beneficiado pela atuação profissional, sendo inviável o redirecionamento dos serviços sem demonstração de autorização expressa da contratante, em observância ao art. 49-A do Código Civil.

7. Não houve prova de aditamento verbal do contrato, inexistindo e-mails, mensagens ou qualquer formalização mínima da suposta alteração do objeto contratual, sendo incompatível com tal alegação a posterior notificação extrajudicial exigindo a devolução integral dos honorários.

8. A invocação da informalidade criada pela própria contratada para justificar a retenção dos honorários caracteriza comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, configurando
venire contra factum proprium
.

9. A retenção de honorários diante do inadimplemento da obrigação principal implicaria benefício indevido do contratado pela própria inexecução contratual, em afronta ao art. 884 do Código Civil e ao sinalagma contratual.

10. A alegação de preclusão de documento juntado em alegações finais não interfere no julgamento, pois o acórdão reformou a sentença com fundamento exclusivo no contrato firmado em 26 de janeiro de 2024 e nos fatos incontroversos, sem utilizar o documento reputado precluso.

11. A suposta contradição interna não subsiste, pois a premissa de equivalência das prestações decorreu da sentença de origem e foi expressamente rejeitada pelo acórdão, que reconheceu justamente a distinção ontológica entre as obrigações e, de forma coerente, concluiu pelo inadimplemento absoluto.

12. Inexistente vício real de fundamentação, não há fundamento para atribuição de efeitos infringentes, nem para aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar do primeiro recurso e de insurgência juridicamente articulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A obrigação contratual de ajuizar ação possessória não se confunde com a atuação defensiva em demanda proposta por terceiro, sendo inaplicável o art. 556 do CPC para alterar o conteúdo da prestação contratada. 3. A retenção de honorários advocatícios é incompatível com o inadimplemento absoluto da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa do contratado. 4. A ausência de prova de aditamento contratual e a confusão entre pessoa jurídica contratante e pessoa física do sócio impedem o reconhecimento de cumprimento substancial da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 434, 435 e 556. CC, arts. 113, 313, 421, 422, 49-A e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face do Acórdão, proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, conheceu em parte do Recurso de Apelação interposto por
RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
e, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento
para declarar rescindido o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 26 de janeiro de 2024 e condenar a Embargante à restituição de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com correção pela SELIC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, invertendo-se os ônus de sucumbência (
vide
Acórdão de ID. 355506398).

Por seus aclaratórios de ID. 358545371, a Embargante sustenta a existência de
omissões e contradição interna
no Acórdão embargado, arguindo, em síntese, a omissão quanto à qualificação jurídica da prestação efetivamente realizada à luz da boa-fé objetiva e da função do contrato (arts. 113, 421 e 422 do CC), havendo ainda omissão quanto à conduta das Partes e à alegada aceitação tácita da prestação, além da omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e a omissão quanto à preclusão do documento juntado em sede de alegações finais (arts. 434 e 435 do CPC). Aduz ainda estar omisso quanto à natureza dúplice das ações possessórias (art. 556 do CPC) e existir contradição entre o reconhecimento da finalidade da prestação e a conclusão pelo inadimplemento absoluto. Subsidiariamente, pede a atribuição de efeitos infringentes.

A Embargada apresentou contrarrazões de ID. 360806361, sustentando a inexistência de qualquer vício no Acórdão, o caráter manifestamente infringente e protelatório dos embargos, requerendo assim a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (ID. 358789363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Com efeito, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO AJUIZADA COMO OBJETO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADITAMENTO VERBAL. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, na qual se pleiteava a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, a devolução de honorários no valor de R$ 40.000,00 e indenização por dano moral. A sentença entendeu que a atuação da parte ré em demanda possessória conexa configuraria adimplemento da obrigação contratual. Em apelação, a autora sustenta violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, inexistência de prova de aditamento verbal que autorizasse o redirecionamento da atuação profissional e requer a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a atuação da sociedade de advocacia na defesa judicial do sócio da empresa contratante, em processo distinto daquele previsto no contrato, configura cumprimento da obrigação assumida de propor ação possessória em favor da pessoa jurídica; e

(ii) estabelecer se a ausência de prova de eventual aditamento verbal autoriza a rescisão do contrato e a restituição integral dos honorários pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 556 do CPC possui natureza estritamente processual e permite a formulação de pedido contraposto em ações possessórias, mas não tem aptidão para alterar ou substituir o conteúdo das obrigações assumidas em contrato de prestação de serviços advocatícios.

4. A obrigação contratual de propor ação judicial como autor não se confunde com a atuação defensiva em processo ajuizado por terceiro, pois se trata de prestações distintas quanto à natureza, estratégia e extensão da atuação profissional.

5. O art. 313 do Código Civil estabelece que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, ainda que mais valiosa, de modo que a atuação em processo diverso não substitui a obrigação contratual de ajuizar a ação originalmente contratada.

6. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, prevista no art. 49-A do Código Civil, impede a confusão entre a contratante e seu sócio, de modo que a prestação de serviços jurídicos em favor da pessoa física não satisfaz obrigação assumida perante a pessoa jurídica que firmou o contrato e efetuou o pagamento dos honorários.

7. A alegação de redirecionamento verbal do objeto contratual constitui fato modificativo do direito da autora, atraindo o ônus probatório da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido diante da inexistência de prova documental ou comunicação que confirme o suposto ajuste.

8. Eventual modificação substancial de contrato celebrado por escrito exige a mesma forma do instrumento original, conforme art. 472 do Código Civil, não sendo juridicamente eficaz a alegação de alteração verbal para redirecionamento de honorários de elevado valor.

9. A não execução do objeto contratual caracteriza inadimplemento absoluto, autorizando a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil, sendo inaplicável cláusula contratual de retenção de honorários quando a própria contratada não executa a prestação pactuada.

10. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral à pessoa jurídica, ausente prova de abalo à honra objetiva ou repercussão negativa perante terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.

11. Configura inovação recursal o pedido subsidiário de arbitramento de honorários por
quantum meruit
formulado apenas em sede de apelação, não deduzido na petição inicial, o que impede sua análise em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prestação de serviços advocatícios em favor de sócio da pessoa jurídica contratante não configura cumprimento de obrigação contratual assumida perante a própria pessoa jurídica. 2. A alteração do objeto de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado por escrito exige prova inequívoca do aditamento, não sendo suficiente a alegação de ajuste verbal desacompanhada de comprovação. 3. O inadimplemento absoluto da obrigação de propor ação judicial contratada autoriza a resolução do contrato e a restituição integral dos honorários pagos. 4. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo à honra objetiva, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica. 5. Configura inovação recursal a formulação, apenas em apelação, de pedido subsidiário de arbitramento de honorários por quantum meruit
”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 49-A, 313, 405, 406, 472, 475 e 884; CPC, arts. 373, II, 556, 1.013, §1º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; TJ/MT, RAC 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJ/MG, RAC 10000200107076001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 03.06.2020; TJ/DF, RAC 0717490-93.2022.8.07.0020, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 07.03.2024.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradição, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine as teses de mérito deduzidas nas contrarrazões ao Recurso de Apelação, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Antes de examinar os alegados vícios, impõe-se relembrar os fundamentos centrais do julgamento proferido e a
ratio decidendi
adotada por este Colegiado no Acórdão embargado.

O Acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, cada uma das teses defensivas da ora Embargante, sendo que, na espécie,
se reconheceu o inadimplemento absoluto da obrigação de ajuizar a ação de reintegração de posse contratada
, consignando, em seus próprios termos, que:

"[...] o art. 556 do CPC é norma de economia processual, pois permite ao réu de uma ação possessória deduzir pedido contraposto na própria contestação, sem necessidade de reconvenção. Seu propósito é exclusivamente processual e não tem qualquer aptidão para alterar o conteúdo de obrigações contratuais preexistentes.

[...] a sentença, ao invocá-lo, confundiu planos distintos,
o processual e o contratual
, equiparando duas prestações que, por sua natureza, não se confundem, àquela de
propor uma ação
, na condição de autor, que significa dominar a narrativa inaugural, delimitar a causa de pedir e definir a estratégia desde o primeiro momento. E àquela de se
defender em demanda alheia
, na condição de réu, tratando-se de prestação reativa, submetida à iniciativa do adversário e limitada à resistência à pretensão alheia. A toda evidência,
são obrigações de complexidade e valor estratégico distintos
."

Quanto à autonomia patrimonial da pessoa jurídica contratante, o Acórdão assentou:

"Há, ainda, razão autônoma e igualmente determinante, a saber, a confusão entre personalidades jurídica e física, vedada pelo art. 49-A do Código Civil [...].

Extrai-se do ID. 348038910 que o
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos foi celebrado com a RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
, pessoa jurídica,
e os honorários foram por ela pagos
. Todavia, os serviços efetivamente prestados pela Apelada beneficiaram
Claudionor Ribeiro de Carvalho
, sócio, pessoa física (vide IDs. 348038936 a 348038941).

Para que o redirecionamento dos recursos da pessoa jurídica à defesa pessoal do sócio tivesse amparo jurídico, seria indispensável demonstrar que a própria contratante, por seus órgãos competentes, o autorizou expressamente. Nada consta dos autos. [...]."

Sobre o alegado acordo verbal e a conduta das partes, o Acórdão consignou:

"Não há qualquer e-mail, mensagem, ata ou comunicação formal que confirme o suposto ajuste.
Tenho que o silêncio documental de um escritório de advocacia
, tecnicamente habilitado para formalizar qualquer alteração de mandato,
é, por si só, eloquente
.

[...] a notificação extrajudicial enviada pela Apelante em setembro de 2024 exigia a devolução integral dos honorários ao fundamento expresso de que a ação contratada não foi proposta (Cf. ID. 348038913), conduta radicalmente incompatível com a de quem teria aquiescido, ainda que verbalmente, à alteração do objeto contratual.

[...] ao invocar a informalidade que ela própria criou para justificar a retenção dos honorários, a Apelada incorre em comportamento contraditório vedado pelo ordenamento, o venire contra factum proprium, pois
não é lícito a quem deliberadamente optou por não documentar uma alteração contratual se valer dessa mesma omissão como escudo contra a pretensão da parte prejudicada
."

E, quanto à cláusula de retenção de honorários e ao enriquecimento sem causa, o julgado destacou:

"[...] quando o próprio contratado não executou o objeto do contrato,
a iniciativa de encerrar o vínculo pelo contratante é consequência direta desse inadimplemento
e não ato unilateral e injustificado. Destarte, aplicar a cláusula de retenção em tal cenário implicaria permitir que o contratado se beneficiasse da própria inexecução, em frontal violação ao sinalagma contratual e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884 do Código Civil."

Feita essa necessária delimitação, passo à análise das alegações da Embargante.

Em suma, a ora Embargante aponta cinco omissões no Acórdão.
Nenhuma delas prospera.

Quanto à qualificação jurídica da prestação e à boa-fé objetiva (arts. 113, 421 e 422 do CC)
, o Acórdão não silenciou, enfrentando a questão ao afastar, com fundamento nos arts. 313 e 49-A do Código Civil, a possibilidade de equiparar prestações ontologicamente distintas, tendo sido categórico ao consignar que "
o art. 313 do Código Civil é categórico ao vedar que ‘O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa’,
não se pode, portanto, considerar cumprida a obrigação de ajuizar uma demanda pelo simples fato de que foi apresentada defesa em processo movido por terceiro
". Que a Embargante discorde da conclusão não configura omissão.

Quanto à aceitação tácita por ausência de oposição imediata
, impõe-se, de início, reconhecer que
esse argumento não foi deduzido nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação
, configurando
inovação nos próprios embargos
, vedada pelo sistema recursal por implicar supressão de instância. De qualquer forma, ainda que se pudesse conhecê-lo, o Acórdão examinou expressamente a conduta das Partes sob a ótica da boa-fé objetiva, em desfavor da Apelada/Embargante, tendo registrado que ela incorreu em
venire contra factum proprium
"
ao invocar a informalidade que ela própria criou para justificar a retenção dos honorários
". Não há omissão.

Quanto ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)
, o dispositivo foi expressamente invocado pelo Acórdão, mas em sentido diametralmente oposto ao pretendido pela Embargante. O julgado concluiu que seria a
retenção
dos honorários, e não a condenação à restituição, que violaria o art. 884 do Código Civil, por implicar que "
o contratado se beneficiasse da própria inexecução
". A Embargante não aponta omissão, invertendo o raciocínio adotado, o que é insindicável pela via dos aclaratórios.

Quanto à preclusão do contrato de 2022 (arts. 434 e 435 do CPC)
, não há omissão porque não há relevância para o desfecho recursal. O Acórdão reformou a sentença com fundamento exclusivo no contrato de 26 de janeiro de 2024 e nos fatos incontroversos, jamais no documento excluído por preclusão na origem. Fundamento que não integra a
ratio decidendi
do Acórdão não precisa ser expressamente enfrentado.

Quanto à natureza dúplice das ações possessórias (art. 556 do CPC)
, o tema foi examinado e rejeitado nos termos já transcritos acima. O julgado foi preciso ao declarar que o art. 556 do CPC tem propósito de "
economia processual
" e não possui "q
ualquer aptidão para alterar o conteúdo de obrigações contratuais preexistentes
". A discordância com essa conclusão não gera vício de fundamentação.

Outrossim, a Embargante aponta
contradição
entre o suposto reconhecimento, pelo Acórdão, de que a atuação profissional teria buscado "
em essência
" a mesma tutela jurisdicional contratada, e a conclusão pelo inadimplemento absoluto.

A contradição não existe, e sua premissa é factualmente incorreta
, na medida em que a expressão "
em essência
" foi cunhada pela
sentença de origem
e
não pelo Acórdão
. Foi precisamente esse raciocínio que o Acórdão rejeitou ao reformar a sentença, tendo consignado que a sentença "
confundiu planos distintos,
o processual e o contratual
".

A seu turno, o Colegiado não reconheceu a equivalência das prestações, afastando-a.
Não há, portanto, qualquer desarmonia lógica interna, eis que as premissas adotadas
, consubstanciadas na distinção ontológica entre propor e defender, autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ausência de prova do aditamento verbal e na inaplicabilidade da cláusula de retenção,
conduzem, de forma linear e coerente, à conclusão pelo inadimplemento absoluto e pela rescisão contratual
.

A Embargante constrói uma contradição aparente ao atribuir ao Acórdão afirmação que consta da sentença recorrida,
que o Acórdão expressamente rejeitou
.
Esse artifício retórico não cria vício real de fundamentação
.

Inexistindo vício real a sanar,
não há base para a atribuição de efeitos infringentes
, cujo cabimento a jurisprudência reserva às hipóteses em que a correção do vício implica, necessariamente, a alteração da conclusão, o que pressupõe a existência de um vício, aqui ausente.

Quanto ao pedido de multa formulado pela Embargada,
considera-se desnecessária a aplicação da sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC neste momento
, considerando tratar-se do primeiro recurso oposto pela Embargante nesta fase e que os embargos, conquanto improcedentes, apresentam argumentação juridicamente articulada. Consigna-se, contudo, que eventual reiteração desta conduta ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim, para fins de eventual recurso às instâncias superiores,
considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida
, observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013), sendo que:

"[...] o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso."
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026